Tribunal: TCU
Processo: 037.897/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 781/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação exarada no Acórdão 15/2019-TCU-Plenário , decorrente do julgamento do processo de prestação de contas da Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) do exercício de 2016 (TC Processo 034.486/2017-8 ). Considerando que no aludido acordão foi determinado ao Ministério da Saúde (MS) que apresentasse plano de ação acerca do cumprimento das recomendações formuladas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201701135; considerando que a determinação foi proferida diante da constatada necessidade de sanar deficiências no fluxo interno de instauração de tomadas de contas especiais por parte do MS; considerando que, de acordo com o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), o FNS demonstrou ter cumprido o teor da determinação expedida pelo TCU ao apresentar o plano de ação contendo informações acerca das ações empreendidas pelo Ministério da Saúde (peça 24); considerando que foi publicada, em 4/5/2021, a Portaria GM/MS 885/2021, que tratou de medidas de cobrança administrativa e de instauração de tomada de contas especial para recomposição ao erário de valores transferidos na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Ministério da Saúde, contemplando, inclusive, medidas que antecedem à instauração de tomadas de TCE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 243, 250, inciso I, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7. do Acórdão 15/2019-TCU-Plenário e dispensar a realização de novo monitoramento; arquivar este processo, apensando-o definitivamente ao TC Processo 034.486/2017-8 . 1. Processo TC- Processo 037.897/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde; Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.